Tribunal: TJSP
Processo: 0011663-37.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Matéria que se insere na competência recursal das Câmaras de Direito Privado da Primeira Subseção (1a a 10a), por inteligência do artigo 5o, I.15, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de outro feito, com decisão transitada em julgado e com pedidos distintos, inexistindo

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Matéria que se insere na competência recursal das Câmaras de Direito Privado da Primeira Subseção (1a a 10a), por inteligência do artigo 5o, I.15, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de outro feito, com decisão transitada em julgado e com pedidos distintos, inexistindo conexão ou prejudicialidade externa. Súmula 158 desta Egrégia Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.